Tribunal: TJDFT
Processo: 0729867-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que, reconhecendo a hipótese de não incidência de ITBI, no caso de transmissão dos bens ou direitos decorrentes de extinção de pessoa jurídica aos associados, julgou procedente o pedido inicial para “(1) declarar a inexigibilidade do tributo de ITBI no caso dos autos; bem como (2) determinar o ressarcimento ao autor do valor de R$9.818,84 (nove mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária, pela SELIC, a partir do desembolso, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.”.
3. O recorrente alega que não é o caso de imunidade tributária, porquanto a cooperativa extinta possui como atividade exclusiva a aquisição e posterior venda de bens imóveis aos cooperados, sendo inquestionável a ocorrência da transmissão onerosa do imóvel ao autor. Contrarrazões apresentadas. Pugna o recorrido pela confirmação da sentença.
4. O art. 3o a Lei Distrital 3.830/2006 dispõe que o ITBI não incide sobre:" I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; II - a transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica; III - a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos."
5. No caso, o contexto probatório demonstrou que a Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Federais Ltda -COOPHAF foi constituída para a construção de edifício residencial e comercial, mediante financiamento dos próprios cooperados, com previsão de extinção após a transferência das unidades imobiliárias. Com efeito, não ocorreu ato de compra e venda de unidade imobiliária ou transmissão onerosa, visto que o bem já pertencia aos cooperados.
6. Nesse contexto, impõe-se concluir que não deve incidir o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de extinção de pessoa jurídica, razão pela qual a tributação dessas operações societárias e a cobrança do referido tributo pelo ente Distrital é indevida. Vale citar: Acórdão 1632239, 0714361-92.2022.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 07/11/2022; e Acórdão 1287870, 07163252820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.